Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. PENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓTIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A penhora no rosto dos autos configura simples expectativa de direito e, desse modo, não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução e os atos expropriatórios daí decorrentes.
2 – Não se desincumbindo os Executados, ainda que de forma mínima, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via BACENJUD, impõe-se a mantença da constrição.
3 - À vista do trabalho exercido pelo Executado, não se evidencia que o automóvel que detém seja necessário ou útil ao exercício da profissão a ponto de impedir seu exercício e, assim, não há como conferir ao aludido bem a condição de impenhorável, na forma prevista no inciso V do artigo 833 do CPC.
4 – É descabida a aplicação da penalidade por litigância de má-fé quando não se verifica que a conduta dos Agravantes possa amoldar-se a alguma das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil e, igualmente, não tendo o Agravado comprovado quaisquer das condutas previstas no artigo 774 do mesmo diploma legal, afigura-se como descabida a imposição de multa aos Agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.